Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-91.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de excesso de formalismo. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida, mas não cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de excesso de formalismo. EXAME: Financeira demandante, que foi intimada pela Imprensa Oficial e pelo Correio para dar andamento ao feito, mas deixou fluir "in albis" o prazo correspondente. Intimação pelo Correio que consubstancia comunicação pessoal de ato processual. Abandono da causa configurado. Extinção do feito bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*